Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-51.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS OCASIONADOS PELO FECHAMENTO DE PORTÃO ELETRÔNICO AUTOMÁTICO. CONDUTA IMPRUDENTE DO CONDUTOR AO AVANÇAR DURANTE A SAÍDA DE OUTRO VEÍCULO.
1. Não há comprovação de mau funcionamento do portão eletrônico. Todas as provas produzidas indicam que os danos causados ao veículo decorreram da conduta negligente do autor condutor ao tentar avançar enquanto o portão estava aberto para o veículo anterior. Em razão do fechamento automático, o portão colidiu com o veículo do autor, ocasionando o dano por sua culpa exclusiva.
2. O recorrente não teve a diligência necessária na condução do seu veículo, já que iniciou a travessia seguidamente à saída de outro automóvel, não respeitando o tempo de fechamento do portão, de modo que é o único responsável pelos danos produzidos.
3. O alegado vício do sensor de movimento ao não impedir a colisão não é capaz de trazer a culpa concorrente, uma vez que se trata apenas de uma proteção adicional a evitar eventual colisão, não sendo capaz de trazer a responsabilidade do condomínio.
4. Diante da culpa exclusiva do autor, não incide responsabilidade em face do condomínio pelos danos sofridos. Precedente dessa Turma Recursal, acórdão 1657316.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado aos honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, suspensa sua exigibilidade por ter sido concedida a gratuidade de justiça. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.